Tribunal: STF
Processo: SS 1058
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-07
Data de publicação: 1997-05-07

Ementa:
EMENTA: Suspensão de segurança: liminar deferida a
servidores beneficiários da estabilidade excepcional do art. 19 ADCT
contra desconstituição administrativa de atos de ascensão a cargos
diversos: suspensão da liminar que levou em conta, além dos riscos
de lesão às finanças notoriamente combalidas do Estado requerente, a
firme jurisprudência do Supremo Tribunal segundo a qual, ressalvado
exclusivamente o provimento derivado por promoção - que pressupõe a
integração de ambos os cargos na mesma carreira -, são inadmissíveis
quaisquer outras formas de provimento de quem já é servidor público
em cargo diverso daquele para o qual se tenha habilitado por
concurso ou no qual haja adquirido estabilidade, independentemente
de concurso: alegação no agravo de ofensa ao princípio do devido
processo legal, porque não antecedido o ato questionado de audiência
do benefíciário da ascensão declarada nula: suspensão de liminar que
se mantém por seus fundamentos, remetendo-se à decisão definitiva do
mandado de segurança saber se, na hipótese da Súmula 473, a falta de
audiência do servidor basta ao restabelecimento da situação
funcional desfeita, não bastante, no processo judicial, se verifique
inequivocamente  a sua ilegitimidade.